Tribunal: TJBA
Processo: 8053264-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053264-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NADIR SALETTE FONTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

AGRAVADO: PAULO MARCOS BORGES

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

Ementa

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015. Garantia do juízo não demonstrada. Preclusão das matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e de reiteração de matérias já decididas em sede de Exceção de Pré-Executividade.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015; e
(ii) verificar se é possível rediscutir, em sede de Embargos à Execução, matérias já decididas em Exceção de Pré-Executividade, diante da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa principal.
4. O art. 919, §1º, do CPC/2015 exige, cumulativamente, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução: requerimento do embargante, demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
5. A mera indicação de bens à penhora não configura garantia do juízo, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial.
6. As matérias relativas à nulidade de citação, à legitimidade passiva e à validade da fiança já foram apreciadas em decisão anterior proferida nos autos da Exceção de Pré-Executividade, cuja manutenção foi confirmada por esta Corte em Agravo de Instrumento, operando-se, assim, a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias definitivamente decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas nos Embargos à Execução (STJ, REsp 1.652.203/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015, incluindo a efetiva garantia do juízo.”
“2. É vedada a rediscussão, em sede de Embargos à Execução, de matérias já apreciadas e decididas em Exceção de Pré-Executividade, por força da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 505, 507 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.793.307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03/05/2021, DJe 06/05/2021.

·

STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

·

STJ, REsp 1.652.203/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/04/2017, DJe 24/04/2017.

·

TJ-MG, AI n.º 1.0000.24.218657-5/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/07/2024, 18ª Câmara Cível, pub. 03/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.